Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735162-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA AGRAVADO: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, ZACARIAS MAMEDE NETO, JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO DECISÃO DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240352925, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 243554287, autos originários) que, na ação de inventário de JOSE MAMEDE DA COSTA, indeferiu o seu pedido de desistência do acordo realizado em audiência de conciliação, nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados por JOSE MAMEDE DA COSTA. Inicialmente, observa-se a superveniência de bens a partilhar, visto o depósito judicial do valor de R$ 598.473,72, diante da diligente ação do inventariante perante as instituições financeiras (ID’s 239273983 e 239400784). Nota-se que, a partir da petição de ID 239892207, o herdeiro Jose Mamede da Costa Filho anuiu com o anteriormente acordado pelas demais partes em audiência de conciliação (ID 235921383). Contudo, o inventariante, no ID 240054778, manifestou-se contrariamente à homologação do acordo. Em suma, apontou: (i) erros no somatório dos valores dos quinhões; (ii) a ausência de instrumento de formal de partilha; (iii) a discordância na compensação do ITCMD sobre o apartamento sito à SQS 207; (iv) a necessidade de equalização prévia dos quinhões; (v) a descoberta de novos valores a integrar a partilha; e (vi) o desinteresse em permanecer em condomínio do imóvel sito à SQS 207. Ao final e por estas razões, pugnou pela não homologação do acordo judicial. É a síntese. Fundamento e decido. 1. Do acordo formulado entre as partes Passo à análise do acordado em audiência de conciliação (ID 235921383). Na referida audiência, os herdeiros Maryland, Rosemary e Zacarias apresentaram proposta visando a equalização dos quinhões dos herdeiros, assim restando divididos os bens: i) que o imóvel sito na Rua Luiz José, no 425, Patos/PB, fique com o herdeiro JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, o qual já recebeu um outo imóvel, sito na Rua Monteiro Lobato, no 601, Apt. 402, em João Pessoa/PB, perfazendo o seu quinhão em um total de R$ 698.967,00; ii) o restante dos imóveis, de Brasília e de João Pessoa (Bessa), ficará em condomínio dividido em partes iguais, entre os demais herdeiros (DEMOSTENES, MARYLAND, ROSEMARY e ZACARIAS), sendo que a quantia depositada em juízo (R$ 1.089.684,69) será dividida em partes iguais entre os referidos herdeiros (DEMOSTENES, MARYLAND, ROSEMARY e ZACARIAS), perfazendo o quinhão de cada herdeiro a quantia de R$ 692.403,42; iii) que as custas do processo serão custeadas por todos os herdeiros de forma igualitária, assim como o ITCD, cujo valor não será abatido do saldo depositado; iv) que as ações judiciais em andamento serão objeto de futura sobrepartilha, assim como eventual resíduo de valores aplicados, que serão divididos entre todos os herdeiros; e v) reembolso ao inventariante das despesas do espólio arcadas pelo mesmo em 2025, mediante comprovação dos pagamentos. Ao final, os herdeiros Demóstenes, Maryland, Rosemary e Zacarias anuíram com a proposta de partilha, concedendo-se prazo ao herdeiro José Mamede da Costa Filho para se manifestar acerca da proposta de acordo. Sabe-se que a validade de um negócio jurídico depende do atendimento a determinados requisitos essenciais, entre os quais se incluem a capacidade do agente em exprimir sua vontade e, quanto ao objeto, a sua licitude, possibilidade e determinabilidade, conforme dispõe o artigo 104 do Código Civil. Ainda, nos termos do art. 657 do CPC, a partilha amigável, quando constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. Entende-se, portanto, que a homologação do acordo pelo Juízo figura como requisito essencial de validade quanto ao acordo entabulado. No entanto, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concluída a transação, suas cláusulas e condições obrigam definitivamente os contraentes, sendo a rescisão possível apenas em situações excepcionais, quais sejam: comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do artigo 849 do Código Civil de 2002. (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019). Portanto, entendo que, inexistindo comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto ao acordo entabulado pelas partes, o qual, em tese, possui agentes capazes e objeto lícito, determinado e determinável, indefiro o pedido de desistência do acordo, formulado pelo herdeiro Demóstenes, no ID 240054778. O indeferimento não significa, todavia, que não devam ser adotadas as providências suficientes para que a partilha seja realizada de forma equânime, quanto aos demais bens que não compõem o acordo. Assim, quanto aos bens imóveis e a quantia depositada em juízo até data da audiência de conciliação (R$ 1.089.684,69), deve-se prevalecer o acordo entabulado entre as partes naquela ocasião. Já em relação aos bens encontrados posteriormente à realização da audiência, estes deverão ser partilhados de forma igualitária entre os herdeiros. 2. Do pedido de compensação do ITCMD Quanto ao pedido de compensação do ITCMD, realizado pelo herdeiro José Mamede da Costa Filho, entendo a razão não lhe assiste. Isso porque o herdeiro, de livre e espontânea vontade, procedeu à quitação do ITCMD em momento anterior ao que dita o Código de Processo Civil, tendo-se em vista que a este processo aplica-se o rito solene, redundando na aplicação do teor do art. 637 do CPC. Destaco, ainda, o herdeiro foi advertido por este Juízo quanto ao pagamento do tributo, na decisão de ID 195708387. Dito isso, indefiro o pedido de compensação do ITCMD, formulado pelo herdeiro José Mamede da Costa Filho no ID 239892207. De tal modo, o herdeiro deverá diligenciar administrativamente, após a expedição do formal de partilha, para reaver eventuais valores pagos em excesso no juízo competente. 3. Das disposições finais Nos termos da ata de audiência (ID 235921383), intime-se o inventariante para que apresente as últimas declarações, juntamente com o esboço de partilha, para prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Publique-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por DEMÓSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA em face da decisão interlocutória de ID 240352925, alegando contradição e omissões (ID 242298171). O embargante sustenta contradição na decisão que homologou judicialmente proposta de acordo, equiparando indevidamente proposta de divisão de bens formulada em audiência de conciliação com partilha amigável ainda não celebrada. Alega que a proposta dependia de confirmação por outro herdeiro e que houve desistência tempestiva da avença. Informa que o herdeiro JOSÉ MAMEDE DA COSTA FILHO já havia recebido antecipação de herança no valor de imóvel (Ap. 402, Ed. Príncipe de Segoia, João Pessoa/PB), sendo-lhe proposto outro imóvel (Casa no 425, Rua Luiz José, Patos/PB), totalizando quinhão de R$ 698.967,00. Relata que referido herdeiro concordou com a adjudicação, mas apresentou erro no cálculo do valor antecipado (apontou R$ 692.403,42 quando o correto seria R$ 698.967,00) e deixou de estabelecer a igualdade de quinhões entre os demais herdeiros. O embargante manifesta arrependimento da avença ante as alterações propostas, que resultariam em diferença de R$ 6.563,58 a menos para cada um dos quatro herdeiros (MARYLAND, ROSEMARY, ZACARIAS e DEMÓSTENES). Aponta omissão quanto à não apreciação da necessidade de igualar os quinhões dos quatro herdeiros ao valor já antecipado ao herdeiro JOSÉ MAMEDE DA COSTA FILHO, antes de qualquer homologação ou liberação de valores. Indica omissão relativa à petição de renovação de alvará judicial (ID 239729734) para venda de imóveis em Brasília/DF e João Pessoa/PB, manifestando desinteresse em manter propriedade em condomínio em Brasília/DF face aos elevados custos mensais e anuais. Por fim, aponta omissão quanto à liberação de valores do depósito judicial no montante de R$ 1.089.684,69, pleiteando divisão igualitária entre os quatro herdeiros para equalização dos quinhões. Os demais herdeiros apresentaram suas contrarrazões nos ID’s 243514184 e 243520429, pugnando pelo rejeição dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. O recurso foi oposto na forma e prazo legais. No delineado pelo artigo 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. São cabíveis, portanto, para esclarecer, eliminar contradição, sanar omissões no julgado e, por fim, corrigir eventual erro material. Doutrinariamente, também é conhecido como um recurso com fundamentação vinculada, sendo cabível somente nas restritas hipóteses previstas na lei processual. 1. Da alegada contradição Em relação à contradição, entende-se que esta surge quando os argumentos, fundamentos e conclusões estão em dissonância entre si. Entende-se, assim, que há contradição quando as proposições expostas não logram em demonstrar coerência textual, pois é patente a grave desconexão entre as ideias do texto. A contradição pode ser demonstrada quando o fundamento da decisão for redigido em sentido oposto à conclusão do julgado ou vice-versa. Da releitura da decisão embargada, verifica-se que tal contradição inexiste. Ora, foi devidamente apontado por este Juízo que os herdeiros, em audiência de conciliação (ID 235921383), acordaram acerca da partilha do bem sito à Rua Luiz José, no 425, Patos/PB, apontando-se o quinhão total de R$ 698.967,00 em favor do herdeiro JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO. Apontou-se, ainda, que os herdeiros Demóstenes, Maryland, Rosemary e Zacarias anuíram com a proposta de partilha, concedendo-se prazo ao herdeiro José Mamede da Costa Filho para se manifestar acerca da proposta de acordo. Portanto, contradição não constatada. 2. Da alegada omissão quanto aos quinhões Relativamente à omissão, esta consiste na ausência de manifestação/enfrentamento sobre questão trazida e sobre a qual o juízo deve se pronunciar. Verifico, ao contrário, que o inventariante visa a rediscussão da matéria de mérito que já foi discutida nos autos, qual seja, a modificação da proposta de acordo formulado em audiência, já aceita, quanto ao quinhão do herdeiro JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, para que haja equalização da partilha. Deste modo, omissão inexistente. Advirto às partes que, existindo litígio sobre os novos bens descobertos, estes serão encaminhados para sobrepartilha. 3. Da alegada omissão quanto à renovação dos alvarás e liberação de quantias Por último, o embargante alega a omissão deste Juízo na apreciação dos requerimentos de renovação de alvarás para a venda de imóveis, formulados no ID 239729734, e do pedido de liberação de quantia, formulado pelo herdeiro José Mamede da Costa Filho, no ID 239892207. Nos pontos, razão assiste ao inventariante. Nas decisões de ID's 221133933 e 229255058, este juízo já acolheu as razões declinadas pela inventariante, para que o imóvel de titularidade da parte falecida fosse alienado, o que só não foi efetivado pela ausência de interessados em adquiri-lo enquanto válido o alvará expedido. Por este motivo, confiro FORÇA DE ALVARÁ à presente decisão e autorizo a alienação, pelo inventariante DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, CPF acima mencionado, dos seguintes bens imóveis: a) apartamento n. 501, do Bloco G, da SQS 207, Brasília/DF, pelo valor de R$ 1.400.000,00, conforme avalição de ID 216893998; e b) apartamento n. 302, do Ed. Saint Tropez, na Rua Osório Queiroga de Assis, no 460, Bairro do Bessa, João Pessoa/PB, pelo valor de R$ 279.929,00, conforme avaliação de ID 219504566. As vendas poderão ser feitas com deságio de até 10% sobre o valor das avaliações acima apresentadas, consideradas singularmente. O produto das alienações deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 20 (vinte) dias após a alienação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 3 (três) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. No tocante à liberação dos valores depositados em juízo, entendo que o pedido não deverá prosperar, haja vista que se trata de medida excepcional, inexistindo qualquer justificativa plausível para tanto, somando-se ao fato de que este juízo já procedeu à liberação de quantias vultosas em favor dos herdeiros nos autos, que seria suficientes para a quitação do imposto de transmissão, de responsabilidade individual de cada um dos herdeiros, o que deverá ser feito após a apresentação das últimas declaração e da intimação da Fazenda Pública. 4. Do dispositivo Portanto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a omissão alegada quanto aos requerimentos de renovação dos alvarás para a alienação de bens do Espólio e de liberação de quantia em favor dos herdeiros, visando deferir o primeiro e indeferir o segundo, devendo esta decisão ser considerada como parte integrante decisão de ID 240352925. Intime-se o inventariante para garantir prosseguimento ao feito, nos termos da parte final da decisão de ID 240352925, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante herdeiro, verifico que na audiência de conciliação, realizada em 15/5/2025, houve manifestação de concordância em relação à proposta de partilha (id. 235921383, autos originário). O Juízo originário, na referida audiência, deferiu o prazo de 30 dias para o herdeiro Jose Mamede da Costa Filho se manifestar sobre a proposta de acordo e divisão de bens (id. 235921383, autos originários). A transação independe de homologação judicial para produzir efeitos, uma vez que constitui ato jurídico processual que vincula as partes às cláusulas acordadas nos termos do art. 200 do CPC. Uma vez concluída por meio de instrumento público, particular ou por termo nos autos, a transação constitui-se negócio jurídico perfeito e acabado e, por consequência, nenhuma das partes pode rescindi-la por mero arrependimento. Nesse sentido, quando o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a nenhuma das partes arrepender-se unilateralmente da transação após a sua conclusão, ainda que pendente de homologação judicial. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.8.2021, grifo nosso). Desse modo, a anulação da transação é admitida somente nos casos de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa, nos termos do art. 849 do Código Civil. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora